Tribunal: TJBA
Processo: 8012913-74.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012913-74.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JUBERVALDO VIEIRA LOUZADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS QUE NÃO ABRANGE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DOS ATOS JUDICIAIS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DEVIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ NO RESP Nº 1.144.687/RS. SÚMULA 190 DO STJ. TEMA 1054 STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Muito embora o art. 39 da Lei 6.830/1980 disponha que: “A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito”, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a isenção prevista no aludido artigo não pode ser estendida às despesas com deslocamento dos oficiais de justiça para prática de citação, quando do julgamento do Tema 396, no julgamento do REsp nº 1144687/RS, processado sob o rito dos repetitivos. Do exame dos autos originários resplandece que a sentença objurgada está em harmonia com a súmula 190 do STJ, que preconiza: “Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”. O Tema 1054 do STJ faz referência a dispensa de adiantamento pelo ente público das custas processuais relativas à citação, o que é diferente de despesas processuais, dentre as quais se inclui a diligência por oficial de justiça. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8012913-74.2024.8.05.0274, em que figuram como Apelante – ESTADO DA BAHIA, e como Apelado – JUBERVALDO VIEIRA LOUZADA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3